Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-98.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR NÃO COMPROVADO. QUESTIONAMENTO QUANTO AO VALOR REEMBOLSADO RELATIVO AO SEGURO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe ressarcir a importância de R$ 4.313,67 e lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é cliente da ré desde 2022 e que realizou a renovação do seguro em 03/11/2023. Argumentou que acionou os serviços para reparos de martelinho de ouro, com funilaria e pintura, inclusive no teto solar, conforme previsto contratualmente. Afirmou que foram realizados serviços de funilaria e pintura, sem necessidade de substituição de peças, sendo necessária apenas a troca da moldura do teto solar. Destacou que abriu ordem de serviço para pequenos reparos e que foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 1.090,00 pago em 15/12/2023, sob o fundamento de que o seguro não cobriria pintura, funilaria, retirada do vidro para pintura e recolocação do vidro. Discorreu que havia previsão do contrato para cobertura desses serviços, inclusive com isenção de franquia, bem como que a ré não solicitou a moldura do teto solar para reposição e induziu a consumidora a realizar o cancelamento do seguro em razão da negativa de cobertura. Pontuou que a ré realizou o cancelamento, os descontos das parcelas remanescentes e o estorno das parcelas vincendas, contudo não concluiu o reparo e nem realizou o reembolso do valor indevidamente pago. Esclareceu que somente em 03/2024 teve condições de arcar com o valor remanescente para reparo no veículo, na quantia de R$ 2.723,67, referente à moldura e R$ 500,00 de mão de obra para instalação da peça. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 69117013). Foram ofertadas contrarrazões (ID 69117020).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das cláusulas contratuais relativas à cobertura de danos do veículo. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que, em 12/2023, sofreu pequenos danos em seu veículo, acionou a seguradora e foi surpreendida pela negativa de cobertura das avarias, tendo que arcar com o valor total de R$ 4.131,67 para conserto. Argumentou que o contrato previu expressamente a cobertura dos reparos solicitados e que houve defeito na prestação do serviço. Discorreu que a ré não realizou os reparos devidos e que exigiu pagamento da consumidora, configurando inadimplemento contratual. Pontuou que, somente para substituição do vidro de teto solar, havia a previsão de cobrança da franquia estipulada para o pára-brisa. Defendeu que pagou pelo seguro duas parcelas no valor de R$ 3.895,18, sendo que, após o pedido de cancelamento do contrato, a recorrida estornou somente o valor de R$ 1.469,56, suportando cobrança indevida no montante de R$ 6.314,80. Alegou a ocorrência de danos morais. Requereu a procedência dos pedidos
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5. Conforme teor do art. 757 do Código Civil, pelo respectivo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse do segurado, contra riscos predeterminados na apólice. A Cláusula 87 do manual do segurado estabelece que os serviços intitulados de "Reparo rápido e Supermartelinho de Ouro" não abarcam reparos que necessitam de troca de peça ou de pintura ou repintura da peça danificada (ID 69116897).
6. No caso, a autora não comprovou que a negativa de cobertura pela recorrida ocorreu de forma indevida, ônus a si atribuído na forma do art. 373, I, do CPC. A recorrente solicitou a realização de reparos de martelinho de ouro em seu veículo, conforme alegado na inicial, de acordo com citada cláusula 87. Contudo, para realização do serviço se mostrou necessária a substituição de peça (moldura do teto solar). A própria fotografia juntada à inicial (ID 69116881, p. 3) revela a avaria constante na moldura do teto solar acerca da qual foi identificada a necessidade de troca da peça. A franquia mencionada pela consumidora refere-se à troca do vidro do teto solar, o que não abarca o alegado direito a qualquer reparo relativo ao teto solar. Logo, a negativa de cobertura não se mostrou indevida, uma vez que devidamente fundamentada nos termos estabelecido na citada cláusula, inexistindo inadimplemento contratual da recorrida.
7. Na espécie, da análise das alegações da autora/recorrente e também das provas produzidas, é possível constatar que a recorrente, em razão da negativa de cobertura, optou por rescindir o contrato e arcar com os custos de reparo do veículo de forma particular. Dessa forma, o comportamento da autora de solicitar o cancelamento de contrato de seguro e, posteriormente, exigir o cumprimento da obrigação de custear os reparos do veículo se mostra contraditório e ofende a boa-fé objetiva.
8. Assim, considerando que não restou comprovada qualquer conduta ilícita da seguradora ou defeito na prestação de serviço, não cabe a reparação dos alegados danos materiais e morais requeridos pela autora.
9. As alegações relativas à ocorrência de cobrança indevida após o cancelamento do seguro e quanto ao valor parcial proporcional reembolsado após o pedido de cancelamento do seguro configuram inovação recursal, posto que o pedido inicial restringiu-se à cobrança de dano material relativo à franquia (R$ 1.090,00), moldura do teto solar (R$ 2.723,67) e mão-de-obra para instalação da peça (R$ 500,00).
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.